Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ATO COATOR. CONCURSO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE RESTRITA À SEARA DA LEGALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão, porquanto presentes a liquidez e a certeza do direito à uma correção de prova adequadamente fundamentada e motivada para o exercício pleno do seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
2. Inicialmente, cumpre mencionar que, na interposição de agravo interno, a mera repetição das alegações da peça do mandado de segurança viola o princípio da dialeticidade, além de desrespeitar o dever de impugnação específica dos fundamentos do julgado. 2.1. Isso porque a decisão demonstrou, de maneira fundamentada, que não cabe ao Poder Judiciário avaliar os critérios de correção das provas e a respectiva forma de atribuição dos pontos, pois tal possibilidade adentra a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação da avaliação feita volta-se a critérios interpretativos. (...)” (07068495220228070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 3/7/2023.)
3. Da análise dos autos, a despeito das considerações tecidas no parecer técnico acostado, não se vislumbra erro grosseiro ou ilegalidade quanto à pontuação atribuída à prova discursiva da agravante. Em verdade, o ofício da banca examinadora foi claro quanto ao que a agravante deixou de descrever em seu texto discursivo, motivos estes que resultaram na nota obtida pelo candidato.
4. Nessa sede recursal, o inconformismo da agravante se perpetua puramente quanto ao resultado do recurso relativo à nota atribuída a sua prova discursiva, de forma que essa discussão se encontra óbice no entendimento desta Corte, conforme exposto. 4.1. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, devendo, assim, a decisão ser mantido o indeferimento da petição inicial.
5. Agravo interno improvido.